Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740965-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda Embargado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 73811078). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator